Tribunal: TJSP
Processo: 2005713-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação de cobrança, em fase de cumprimento definitivo de sentença. Honorários de advogado para a fase de execução do julgado, fixados em valor equitativo.

Cumprimento de sentença iniciado ainda durante a vigência do CPC/73. Aplicação das regras do Código Buzaid. Princípio do isolamento dos atos processuais.

Honorários a serem arbitrados de forma equitativa, nos termos do § 4o do art. 20 do

Ementa:
Ação de cobrança, em fase de cumprimento definitivo de sentença. Honorários de advogado para a fase de execução do julgado, fixados em valor equitativo.

Cumprimento de sentença iniciado ainda durante a vigência do CPC/73. Aplicação das regras do Código Buzaid. Princípio do isolamento dos atos processuais.

Honorários a serem arbitrados de forma equitativa, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, considerando-se (a) grau de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Valor arbitrado, no presente caso, que é desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico. Sua majoração, considerando-se o valor envolvido e a atuação do advogado em cumprimento de sentença que perdura mais de 10 anos.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005713-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que são agravantes LUIZ
EPELBAUM e MARIO WHATELY THOMPSON, são agravados JOÃO ANTÔNIO
MOTTIN FILHO e ROSANA ALICE FERREIRA MOTTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005713-58.2019.8.26.0000 -Voto no 21.381
CB 2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2005713-58.2019.8.26.0000
Comarca:
Indaiatuba 1a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
Agravantes: Luiz Epelbaum e Mário Whately Thompson
Agravados: João Antônio Mottin Filho e Rosana Alice Ferreira Mottin
VOTO No 21.381
Ação de cobrança, em fase de cumprimento
definitivo de sentença. Honorários de advogado
para a fase de execução do julgado, fixados em
valor equitativo.
Cumprimento de sentença iniciado ainda durante a
vigência do CPC/73. Aplicação das regras do
Código Buzaid. Princípio do isolamento dos atos
processuais.
Honorários a serem arbitrados de forma equitativa,
nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73,
considerando-se (a) grau de zelo do profissional;
(b) o lugar de prestação do serviço; (c) a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Valor arbitrado, no presente caso, que é
desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo
causídico. Sua majoração, considerando-se o valor
envolvido
e
a
atuação
do
advogado
em
cumprimento de sentença que perdura mais de 10
anos.
Reforma
da
decisão
recorrida.
Agravo
de
instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005713-58.2019.8.26.0000 -Voto no 21.381
CB 3
RELATÓRIO
Ao despachar pela primeira vez neste agravo de
instrumento, assim sumariei a disputa recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de ação de cobrança
ajuizada por Mario Whately Thompson contra seus sócios, João Antônio
Mottin Filho e Rosana Alice Ferreira Mottin, ora em fase de cumprimento de
sentença que condenou os réus a pagarem ao autor quantia em dinheiro.
Insurgem-se o credor e seu advogado contra r. decisão que arbitrou honorários
advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (fl. 630, na numeração dos autos de
origem), ponderando que o valor da execução atualizado é de R$ 1.730.474,06,
representando essa remuneração apenas cerca de 0,08% do montante.
Requerem a reforma da r. decisão agravada, majorando-se a verba honorária.

É o relatório.
Ausente pedido liminar, à contraminuta.
Intimem-se” (fls. 96/97).
Certificada ausência de contraminuta (fl. 99).
Informações prestadas pelo Juízo a quo a fls.
104/106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005713-58.2019.8.26.0000 -Voto no 21.381
CB 4
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Reformo a decisão agravada.
De início, anota-se que o cumprimento de sentença
se iniciou no ano em 2009, ainda sob a égide do CPC/73, de modo que seu
julgamento, em que pese o disposto nos arts. 14 e 1.046, caput, do CPC/15,
dar-se-á consoante as normas do Código Buzaid. Trata-se do princípio do
isolamento dos atos processuais, que regula “direitos adquiridos ao longo do
processo que não podem ser atingidos pela nova legislação” (JOSÉ
MIGUEL GARCIA MEDINA, CPC Comentado, 3a ed., págs. 71/72).
Pois bem.
Desta forma decidiu este Tribunal de Justiça:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fase de cumprimento de sentença
iniciada no ano de 2011 - Arbitramento que deve ser feito adotando-se o
critério da equidade vigente sob a égide do CPC/73 - Circunstância em que a
fixação, no caso, revela-se proporcional ao serviço prestado, sua natureza e
local - Impossibilidade de majoração - Recurso não provido.” (AI
2035595-36.2017.8.26.0000; PAULO PASTORE FILHO; grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência contra r. decisão que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005713-58.2019.8.26.0000 -Voto no 21.381
CB 5
indeferiu fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, ao fundamento de que referida fase teve início na vigência do
CPC/73. Executados que não pagaram o débito e dão ensejo à tramitação, por
anos, da fase cumprimento de sentença. R. decisão agravada reformada, a fim
de que sejam fixados honorários advocatícios consoante previsão do art. 523,
§1o do CPC/15, aplicando-se na fixação as regras previstas no CPC/1973,
considerando o disposto no art. 14 do CPC/15, que trata de direito
intertemporal.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO”
(AI
2092740-50.2017.8.26.0000, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA; grifei).
Pois bem.
O não pagamento voluntário pelo executado
tornava, ainda na vigência do Código Buzaid, imperiosa a fixação de
honorários advocatícios em favor dos patronos do exequente, consoante
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, consolidando entendimento nos termos do art. 543-C do Código
Buzaid:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para os efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a
intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'
(REsp. n. 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005713-58.2019.8.26.0000 -Voto no 21.381
CB 6
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC.
2. Recurso especial provido” (REsp 1.134.186; grifei).
Quanto ao valor arbitrado a título de honorários, não
é o caso de aplicação do art. 85 do CPC/15, tal como pretendem os
agravantes, mas sim do § 4o do art. 20 do CPC/73, que incidia nas execuções,
embargadas ou não, a tanto equiparados os cumprimentos de sentença (STJ-
Corte Especial, REsp 1.028.855, NANCY ANDRIGHI, cit. por
THEOTONIO NEGRÃO e continuadores, CPC, 45a ed., pág. 153).
Tais honorários equitativos, consoante dispõe o § 4o
em tela, eram fixados com remissão às alíneas do § 3o anterior, isto é,
considerando-se (a) grau de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do
serviço; (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Deste modo, “a dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender
seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na
comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz
quando da fixação dos honorários de advogado” (NELSON NERY JUNIOR
E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005713-58.2019.8.26.0000 -Voto no 21.381
CB 7
Comentado, 12a ed., págs. 272/273).
No presente caso, os honorários foram arbitrados em
R$ 1.500,00, o que representa apenas 0,08% do débito atualizado (R$
1.700.000,00, consoante memória de cálculo apresentada pelos executados).
Em apreciação equitativa, portanto, tendo em conta
os parâmetros acima, mormente a longuíssima duração do processo, cabível e
justo, à vista do montante envolvido na disputa, o arbitramento em 12% do
valor exequendo atualizado.
Anote-se que a fixação percentual não ofendia, no
Código Buzaid, o disposto no § 4o do art. 20 do CPC, como decidiu o mesmo
STJ no AI 710.225, relator o Ministro QUAGLIA BARBOSA (cf. NEGRÃO
e continuadores, ob. cit., pág. 156).
Pelo exposto, reformo a decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto. Em que pese este prévio prequestionamento, na
hipótese de apresentação de embargos de declaração, ficam as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005713-58.2019.8.26.0000 -Voto no 21.381
CB 8
intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator